Tribunal: TJDFT
Processo: 0752941-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752941-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO VIANA LIMA, LUIZ C VIANA LIMA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AGRAVADO: JOSE EXPEDITO DE ANDRADE FONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO VIANA LIMA e LUIZ C VIANA LIMA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária de no 0729896-77.2020.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 3 7819154): Inicialmente verifico que o réu LUIZ CLAUDIO VIANA LIMA foi devidamente citado ao id 75905474, mas não ofertou defesa, requerendo, portanto, dilação de prazo para apresentar resposta. Pois bem. A citação ocorreu de modo efetivo e eficaz. O mandado foi expedido para o endereço constante no contrato entabulado entre as partes, sendo o mesmo informado na petição inicial. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. Nesse sentido, jurisprudência recente do egrégio TJDFT. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. não ocorrência. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL PELAS CORRESPONDÊNCIAS. PROVAS DE QUE O RÉU TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. 1. Em condomínio edilício que possui controle de acesso, será válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva. 2. A validade da citação deve ser confirmada quando os elementos dos autos demonstram que o réu teve ciência inequívoco da ação após o cumprimento da citação no endereço indicado pelo autor. 3. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1233111, 07071254220198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro novo prazo para apresentação de resposta pelo réu LUIZ CLAUDIO VIANA LIMA e DECRETO A SUA REVELIA, mas declaro que os efeitos do instituto não se aplicarão ao caso porque os demais réus contestaram a demanda, aproveitando o réu revel. Intime-se o autor para manifestação em réplica. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que tomaram conhecimento da ação originária por meio do setor jurídico da empresa, motivo pelo qual conseguiram apenas apresentar a contento a contestação da pessoa jurídica. Asseveram que a citação do réu, pessoa física, formalizada na origem carece de legalidade, ou seja, é nula, pois recebida por pessoa estranha, que não possui relação com ele. Ao final, requerem atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna a declaração de nulidade da citação e dos atos seguintes que cercearam o seu direito de defesa. Preparo regular. É o relatório. Decido. “Ab initio”, denota-se que a agravante, pessoa jurídica, não detém interesse recursal, porquanto a decisão agravada não lhe causa qualquer prejuízo processual ou material. Desta feita, declaro ilegítima a empresa LUIZ C VIANA LIMA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, para compor o polo ativo do recurso. Outrossim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça postulado no recurso, tendo em vista que os documentos coligidos não são suficiente para tal beneplácitos e ainda não foi apreciado pela instância prima, sendo certo que o presente indeferimento não obsta o processamento manejo recursal, porque a parte coligiu o preparo recursal corretamente. Ultrapassada essas questões preliminares, é cediço que a concessão de medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, a partir do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido. A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o réu ao processo, bem como a seus efeitos. Dispõem as normas do artigo 248 e parágrafos, do CPC: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 . § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele ou por terceiro quando este se tratar de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, acaso ele não se recuse a receber a citação por ausência do citando. No caso vertente, denota-se que a citação do agravante remanescente foi dirigida ao endereço SQS 110, Bloco G, apto 502, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.370-070 (mesmo da inicial) e recebida por Carlos Alberto (ID 75905482, autos de origem). Observa-se que este ato foi realizado em condomínio edilício, assim, sobsome à hipótese concreta a regra esculpida no §4o do art. 248 do CPC. Releva notar que o agravante não se ocupou a demonstrar que o recebedor da missiva é pessoa estranha ao condomínio, onde reside. Desta feita, a citação fora realiza em consonância com a lei, assim, não há nulidade a ser declarada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2018. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA